Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DO RESULTADO MORTE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Age com animus necandi o agente que, buscando alcançar a subtração patrimonial, desfere golpe de faca contra a vítima em local altamente letal (cabeça), não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, de forma que a conduta se enquadra no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente quando extrapola aquela inerente ao próprio tipo penal. O fato de o agente haver empregado violência desnecessária para a concretização da subtração não pode servir de fundamento para negativar a culpabilidade, uma vez que tal circunstância já foi considerada para classificar a conduta criminosa no tipo penal do art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), sob pena de se incorrer em bis in idem.
3. O legislador não definiu as frações de aumento para cada circunstância judicial (art. 59, CP) negativada, de modo que a jurisprudência pátria tem considerado proporcional e adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, o que também não é absoluto, sendo possível a adoção de fração superior, mediante fundamentação concreta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na espécie, considerando as gravíssimas consequências do crime e a fundamentação concreta utilizada pelo magistrado sentenciante para aplicação da fração de 3/8 (três oitavos) para exasperar a pena-base em razão de aludida circunstância judicial, a exasperação deve ser mantida.
5. Adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, pois levado em consideração o iter criminis, constata-se que a vítima correu risco de vida em virtude da facada na cabeça desferida pelo acusado no momento do assalto, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.